Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação liminar de alimentos provisórios deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.
2. Os elementos que instruem os autos da Ação de Alimentos, em fase ainda incipiente, recomendam a manutenção da situação pretérita, na qual foi formalizado acordo no sentido de que o genitor arcaria com todas as despesas dos dois filhos do casal, fato que foi omitido pelos Autores-Agravados ao peticionarem alimentos em face da genitora.
3. Reforma-se a Decisão agravada que fixou alimentos provisórios a serem pagos pela genitora, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso pelo magistrado competente, no curso da instrução do processo, oportunidade em que será possível, mediante dilação probatória e sob o crivo do contraditório, avaliar as verdadeiras condições e necessidades de cada litigante.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.